Tribunal: TJPA
Processo: 0821157-67.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821157-67.2021.8.14.0301

APELANTE: MARIA AUGUSTA MOREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. DEMORA NA DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO DE UTI DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da demora na disponibilização de leito de UTI para paciente acometida por COVID-19, que veio a óbito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a demora na disponibilização de leito de UTI, ainda que ocorrida durante a pandemia da COVID-19, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilidade civil por danos morais, ou se estaria caracterizada excludente de responsabilidade por força maior.

III. Razões de decidir

3. Restou demonstrado que a internação em leito de UTI foi indicada em 21/03/2021, mas somente autorizada em 25/03/2021, sendo efetivada após deferimento de medida liminar, o que caracteriza demora injustificada.

4. O contexto da pandemia e da superlotação hospitalar, por si só, não configura excludente de responsabilidade, sobretudo quando existente a possibilidade de remoção para hospital conveniado com disponibilidade de leito.

5. A operadora de plano de saúde assume os riscos inerentes à atividade que exerce, respondendo objetivamente pela falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6. O sofrimento, a angústia e a privação de tratamento adequado, culminando no óbito da paciente, evidenciam o dano moral indenizável.

7. O valor fixado a título de indenização revela-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica da condenação.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A demora injustificada na disponibilização de leito de UTI por operadora de plano de saúde configura falha na prestação do serviço, ainda que ocorrida durante a pandemia da COVID-19.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a Decisão Monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente o pedido de condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A agravante sustenta, em síntese, a inexistência de ato ilícito e a ausência de falha na prestação de serviços. Argumenta que a demora em providenciar o leito de UTI se deu em razão da Força Maior (escassez de leitos de UTI no contexto da Pandemia de COVID-19), o que configuraria um evento imprevisível, inevitável e irresistível.

A agravada (Espólio de Maria Augusta Moreira de Oliveira) não apresentou contrarrazões ao Agravo Interno, conforme certificado nos autos.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO o Agravo Interno.

O Agravo Interno tem por objetivo submeter ao órgão colegiado a revisão da decisão monocrática proferida pelo Relator, com fundamento no art. 1.021 do CPC.

A Decisão Monocrática negou provimento à Apelação da UNIMED e rejeitou a preliminar de ausência de interesse de agir. No mérito, reconheceu a falha na prestação do serviço por conta da demora em providenciar leito imediato para a internação da autora, que veio a óbito, entendendo configurado o dano moral.

As razões do Agravo Interno reiteram a tese de Força Maior e a ausência de ato ilícito, sendo pontos já devidamente analisados e rechaçados na decisão monocrática.

O cerne da questão reside na demora na internação da paciente em leito de UTI, que havia sido expressamente indicada em 21/03/2021, mas que só foi autorizada em 25/03/2021 e concretizada apenas após o deferimento de medida liminar. A demora, que antecedeu o óbito da autora, configura o defeito na prestação do serviço, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor

Ainda que se reconheça a situação de pandemia e a superlotação hospitalar, tal contexto não configura, no caso concreto, a excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior. A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça (STJ), tem se manifestado no sentido de que a demora na remoção de paciente e na disponibilização de leito de UTI, mesmo em quadros de COVID-19 e resultando em morte, configura responsabilidade civil por falha na prestação do serviço, especialmente quando há vagas em hospitais conveniados. A Operadora de Plano de Saúde assume o risco inerente à sua atividade, não podendo imputar a responsabilidade pela superlotação apenas àqueles que propiciaram a disseminação do vírus.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. DEMORA NA REMOÇÃO DE PACIENTE. DISPONIBILIDADE DE VAGA EM UTI. COVID-19. RESULTADO MORTE. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, ficou demonstrada a responsabilidade civil da recorrente, em virtude da falha na prestação do serviço, notadamente ante a existência de vagas para a UTI destinada a pacientes com Covid-19 em hospital conveniado, de modo que a negligência cristalizada pela demora na remoção da paciente, para outro hospital com leito disponível, resultou na morte. 2. Somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a natureza irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. A Corte de origem manteve a condenação imposta na sentença, fixando o valor total da compensação dos danos morais em R$19.500, 00, dividido igualmente entre os herdeiros (R$ 6.500,00 para cada herdeiro), montante que se afigura razoável, mormente porque o recurso foi interposto apenas pelo próprio plano de saúde, situação que impossibilita a majoração dos danos morais, sob pena de reformatio in pejus. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2301623 DF 2023/0049743-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2023).”

A privação da autora ao tratamento necessário (leito de UTI) para minimizar a progressão da doença evidencia a angústia e aflição psicológica, caracterizando os danos morais. O valor fixado na sentença, R$ 10.000,00 (dez mil reais), foi considerado adequado e proporcional na decisão monocrática.

Portanto, a Decisão Monocrática está em perfeita sintonia com a jurisprudência e com a prova dos autos, devendo ser integralmente mantida.

Ante o exposto, e em conformidade com o art. 1.021 do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo Interno, mantendo a Decisão Monocrática que negou provimento à Apelação e, por consequência, a sentença que condenou a agravante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Belém-PA, data e assinatura eletrônica.

Desembargadora
ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Relatora

Belém, 09/02/2026